Tribunal: TJDFT
Processo: 0713743-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0713743-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA BESSA FREIRE ROLIM AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Considerando o teor da Certidão de ID 70708747, encaminhem-se os autos à 8a Turma Cível. SÉRGIO ROCHA Desembargador